Tribunal: TJDFT
Processo: 0723971-64.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-07-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Simone Lucindo Número do processo: 0723971-64.2024.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) IMPETRANTE: CARLOS SANTOS VENANCIO PACIENTE: CARLOS SANTOS VENANCIO AUTORIDADE: JUIZO DA VARA DE EXECUÇÕES PENAIS DO DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Trata-se de Habeas Corpus, endereçado a este egrégio Tribunal de Justiça, formulado de próprio punho por CARLOS SANTOS VENANCIO, em que requer: i) a revisão da sentença condenatória proferida nos autos da ação penal n. 0003850-62.2012.4.01.3400; ii) a revisão criminal do processo em que restou condenado pela prática do crime de porte ilegal de munições (autos n. 0722806-92.2023.8.07.0007); e iii) a apuração de ilegalidades supostamente praticadas por agentes policiais. Intimada para representar o peticionante (ID 60247069), a Defensoria Pública afirma, dentre outros, que, no que se refere à sentença penal condenatória proferida nos autos do processo n. 0722806-92.2023.8.07.0007, foi interposto recurso de apelação, não tendo, todavia, havido o trânsito em julgado, inviabilizando a pretensão. Ocorre que, em consulta ao andamento processual disponível no sistema PJe, verifica-se que o trânsito em julgado do acórdão que negou provimento à apelação se operou no dia 22/05/2024 para a Defesa. Diante disso, remetam-se os autos novamente à Defensoria Pública para manifestação. Após, à d. Procuradoria de Justiça. Brasília, 24 de junho de 2024. Desembargadora SIMONE LUCINDO Relatora